Tribunal: TJBA
Processo: 2000520-86.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000520-86.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WELVITON BISPO SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. ROUBO MAJORADO. MARCO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR A DECRETO DE INDULTO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e por concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, I e II), com fato delituoso ocorrido em 15 de dezembro de 2014. O Ministério Público também recorreu, aderindo à mesma tese da defesa. 2. A decisão agravada indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Federal nº 12.338/2024, por entender que o crime praticado pelo apenado se enquadra no rol dos crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, "b", com redação da Lei nº 13.964/2019), constituindo impedimento objetivo à concessão do benefício. 3. Os agravantes sustentaram que, à data do fato (2014), o roubo majorado não figurava no rol dos crimes hediondos, e que a aplicação da vedação configuraria retroatividade da lei penal mais gravosa, em violação ao art. 5º, XL, da CF/1988. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o marco temporal adequado para a aferição da natureza hedionda do crime, para fins de verificação do impedimento à concessão do indulto previsto no Decreto Federal nº 12.338/2024; e (ii) estabelecer se o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL) incide sobre decreto presidencial de indulto. III. Razões de decidir 5. O indulto é ato administrativo discricionário do Presidente da República, fundado no art. 84, XII, da CF/1988, e não norma de natureza penal. Por não criar tipo incriminador, não cominar pena e não modificar as condições de execução da sanção imposta, o decreto de indulto não se sujeita aos princípios que regem a norma penal, como a irretroatividade da lex gravior. 6. O marco temporal correto para a aferição da natureza hedionda do crime, para fins de concessão ou denegação do indulto, é a data de edição do decreto presidencial. O decreto cria, de forma originária, a relação de elegibilidade ao benefício, cujos pressupostos devem ser aferidos segundo a ordem jurídica vigente no momento de sua edição. Não há direito adquirido ao indulto antes de sua existência. 7. O STF firmou jurisprudência no sentido de que a vedação do indulto a crimes hediondos não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ainda que o crime tenha sido praticado antes da vigência da lei que lhe conferiu a natureza hedionda. O marco para a aferição é a data do decreto, e não a data do fato. 8. O roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) passou a integrar o rol dos crimes hediondos por força da Lei nº 13.964/2019. Quando da publicação do Decreto nº 12.338/2024, o crime já ostentava essa natureza há mais de cinco anos, incidindo, de forma objetiva, a vedação do art. 1º, I, do referido decreto. 9. A distinção entre o indulto e outros institutos da execução penal — como a progressão de regime e o livramento condicional — é estrutural: estes integram o regime legal de cumprimento da pena e se sujeitam ao princípio do tempus delicti; aquele extingue a punibilidade por ato de vontade presidencial futuro e incerto, que não integra o horizonte de expectativas legítimas do condenado ao tempo do crime. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O indulto, por constituir ato administrativo discricionário do Presidente da República, não se sujeita ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL). 2. A natureza hedionda do crime, para fins de aferição do impedimento à concessão do indulto, deve ser verificada na data de edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito. 3. O condenado não possui direito adquirido ao indulto antes de sua edição, razão pela qual os requisitos e as vedações do decreto são contemporâneos ao ato e não retroagem sobre situações anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º, I e II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, "b"; Lei nº 13.964/2019; Decreto Federal nº 12.338/2024, art. 1º, I e art. 12, I; LEP, art. 66, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 117.938, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 13.02.2014; TJ-DF 07273337420248070000 1900171, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 01/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/08/2024; TJ-DF 07253391120248070000 1897146, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024; TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00296544420248260114 Campinas, Relator.: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000520-86.2025.8.05.0113, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, sendo Agravantes WELVITON BISPO SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora